Tribunal: TJPA
Processo: 0801059-55.2024.8.14.0075
Classe: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO
Relator(a): KEDIMA LYRA
Órgão julgador: KEDIMA LYRA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3372 - Homicídio Qualificado
Data de julgamento: 2026-03-05

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426) - 0801059-55.2024.8.14.0075

RECORRENTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO PARA

RECORRIDO: ROMAX LOPES DA CUNHA

RELATOR(A):
Desembargadora KÉDIMA LYRA

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL PENAL. RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. HOMICÍDIO QUALIFICADO. REVOGAÇÃO DE PRISÃO PREVENTIVA. PERICULUM LIBERTATIS NÃO EVIDENCIADO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Recurso em sentido estrito interposto contra decisão revogou a prisão preventiva de denunciado pela suposta prática do crime previsto no art. 121, § 2º, III e IV, do Código Penal, concedendo-lhe liberdade provisória mediante imposição de medidas cautelares diversas da prisão, nos termos do art. 319 do CPP.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em definir se estão presentes os requisitos do art. 312 do CPP, especialmente o periculum libertatis e a contemporaneidade dos fundamentos, a justificar o restabelecimento da prisão preventiva revogada pelo juízo de origem.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A prisão preventiva exige fundamentação concreta baseada em elementos que demonstrem que a liberdade do imputado representa risco aos meios ou fins do processo penal, não podendo ser utilizada como antecipação de pena nem fundamentada na gravidade abstrata do delito.

4. O juízo de origem reconheceu a ausência das circunstâncias autorizadoras previstas no art. 312 do CPP, destacando a inexistência de elementos concretos indicativos de ameaça à ordem pública, à instrução criminal ou à aplicação da lei penal.

5. O decurso de significativo lapso temporal desde a revogação da prisão preventiva, sem notícia de descumprimento das medidas cautelares impostas, afasta a demonstração contemporânea de risco à ordem pública.

6. O regular cumprimento das medidas cautelares, comprovado por registros no sistema INFOPEN, inclusive com reapresentação voluntária e reativação da monitoração eletrônica, evidencia vínculo ativo com o processo e respeito às determinações judiciais.

7. A inexistência de anotação criminal superveniente no sistema PJe reforça a ausência de reiteração delitiva e a adequação do comportamento processual do recorrido.

8. A ausência de contemporaneidade e de demonstração concreta do
periculum libertatis
impede a decretação da prisão preventiva, medida excepcional que somente se justifica quando estritamente necessária.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9. Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento:
“1. A prisão preventiva exige demonstração concreta do
periculum libertatis
, não sendo suficiente a gravidade abstrata do delito imputado. 2. O regular cumprimento de medidas cautelares diversas e a ausência de fatos supervenientes indicativos de risco afastam a necessidade de custódia preventiva.”

__________

Dispositivos relevantes citados:
CP, art. 121, § 2º, III e IV; CPP, arts. 312 e 319.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, AgRg no HC n. 791.854/MG, Rel. Min. Ribeiro Dantas, Quinta Turma, j. 15.5.2023; STJ, RHC 201066/MG, Rel. Min. Daniela Teixeira, Quinta Turma, j. em 15/10/2024; STJ, RHC 196117/MG, Rel. Min. Daniela Teixeira, Quinta Turma, j. em 08/10/2024; TJRS, RESE n. 0096749-74.2020.8.21.7000, Rel. Desa. Maria de Lourdes Braccini de Gonzalez, Quinta Câmara Criminal, j. 17.11.2020; STJ, RHC 193120/MG, Rel. Min. Daniela Teixeira, Quinta Turma, j. em 01/10/2024.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores da Primeira Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, em sessão plenária virtual, na conformidade da ata de julgamento, por unanimidade de votos, em conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.

Belém (PA), 5 a 12 de março de 2026.

Desembargadora
KÉDIMA LYRA

Relatora

RELATÓRIO

A SENHORA DESEMBARGADORA KÉDIMA LYRA (RELATORA):

O Ministério Público do Estado do Pará interpôs recurso em sentido estrito contra decisão proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Porto de Moz que revogou a prisão preventiva de Romax Lopes da Cunha, concedendo-lhe liberdade provisória mediante cumprimento de medidas cautelares diversas, nos termos do art. 319 do CPP (ID 26696823).

O Ministério Público sustenta a necessidade de restabelecimento da prisão preventiva, em razão da gravidade concreta do crime, da habitualidade delitiva do recorrido, que responde por outros processos, e do risco à ordem pública e à aplicação da lei penal, nos termos do art. 312 do CPP (ID 26696830).

O recorrido contrarrazoou pela manutenção da decisão recorrida (ID 26696832), conclusão da qual divergiu a Procuradoria de Justiça, cujo opinativo foi pelo provimento do recurso ministerial (ID 29785770).

É o relatório.

VOTO

Embora admissível, o recurso não comporta provimento.

O caso dos autos é de recurso que impugna decisão que revogou a prisão preventiva de Romax Lopes da Cunha, denunciado pela prática do crime tipificado no artigo 121, § 2º, III e IV, do Código Penal Brasileiro (ID 26696760)

Nada obstante, segundo entendimento jurisprudencial do Superior Tribunal de Justiça “o instituto da prisão preventiva não pode ser utilizado como antecipação de pena ou decorrer da natureza abstrata do delito, devendo-se apoiar em fundamentos concretos que indiquem que a liberdade do réu representa risco aos meios ou fins do processo penal” (
AgRg no HC n. 791.854/MG
, Rel. Min. Ribeiro Dantas, Quinta Turma, j. 15.5.2023).

Na espécie, o juízo singular revogou a prisão preventiva objurgada, por entender insubsistentes os motivos que ensejaram a decretação da medida, reputando suficiente a aplicação de medidas cautelares diversas do cárcere. Nesse compasso, confira-se os fundamentos da decisão recorrida:

“Nos termos do art. 312 do código de Processo Penal a prisão preventiva poderá ser decretada/mantida para garantia da ordem pública, da ordem econômica, por conveniência da instrução criminal, ou para assegurar a aplicação da lei penal, desde que presentes os dois pressupostos, quais sejam, prova da existência do crime e indícios suficientes de autoria.

A presença de uma das circunstâncias autorizadoras é o quantum satis para o segregamento provisório.

No caso vertente, não vislumbro mais a configuração de quaisquer das circunstâncias autorizadoras elencadas, visto que o acusado é primário, possui bons antecedentes, não havendo gravidade em concreto da conduta, senão a meramente abstrata prevista e intrínseca ao delito imputado.

Para mais, tem-se que a ordem pública, a instrução criminal e a aplicação da lei penal não se encontram ameaçadas. Explica-se. Apesar do acusado responder a outros processos, verifica-se que não há, nos autos, notícias de descumprimento de medidas cautelares diversas da prisão, tampouco de descumprimento de eventuais acordos de não persecução penal ou transações penais. Além disso, estão ausentes indícios que demonstrem que o acusado se furtaria da aplicação da lei penal.

Desse modo, não se pode fundamentar um decreto de prisão tão somente em razão da gravidade abstrata do suposto delito cometido pelo acusado
. Isso pois, nesta fase sumária, não há elementos probatórios que apontem para circunstâncias concretas que excedem o próprio tipo penal imputado ao réu.

A propósito, veja-se que a Lei n° 13.964/2019 alterou a redação do art. 312 do CPP para determinar que a prisão preventiva somente é cabível quando constatado “perigo gerado pelo estado de liberdade do imputado”, o que não se demonstrou no presente caso.

Assim, para o caso concreto, entendo ser prudente a revogação da prisão preventiva e a fixação de medidas cautelares diversas de prisão, na forma do art. 319 do CPP.

Por fim, faz-se importante esclarecer que, surgindo quaisquer indícios concretos de que o acusado venha a atrapalhar as investigações ou reiterar os atos, pode a prisão ser decretada novamente.

Ante o exposto:

REVOGO a prisão preventiva decretada em desfavor de ROMAX LOPES DA CUNHA, forte no art.312 do código de processo penal e concedo a LIBERDADE PROVISÓRIA MEDIANTE CUMPRIMENTO DE MEDIDAS CAUTELARES que especifico abaixo [...]” (ID 26696823 - Pág. 3) (grifo nosso).

Segundo entendimento jurisprudencial do STJ, “a decisão que decreta ou mantém a prisão preventiva deve demonstrar,
cumulativamente
, a materialidade do crime, indícios suficientes de autoria e a imprescindibilidade da prisão para evitar riscos à ordem pública, à instrução criminal ou à aplicação da lei penal” (STJ,
RHC 201066/MG
, Rel. Min. Daniela Teixeira, Quinta Turma, j. em 15/10/2024).

Na espécie, a fundamentação utilizada pelo juízo de origem ressaltou a ausência de perigo gerado pelo estado de liberdade do acusado, destacando que embora o acusado responda a outros processos, não há notícias de descumprimento de medidas cautelares diversas da prisão, concluindo pela ausência de indícios de que se furtaria à aplicação da lei penal.

Com efeito, a linha decisória adotada não merece reparo, pois desde a revogação da prisão preventiva em 20/02/2025, transcorreu mais de um ano, sem notícias de descumprimento das medidas cautelares impostas, de modo que “conforme o entendimento consolidado no STF e STJ, a ausência de demonstração de periculosidade concreta” do acusado “e de risco real à ordem pública ou à aplicação da lei penal não justifica a manutenção da custódia preventiva” (STJ,
RHC 196117/MG
, Rel. Min. Daniela Teixeira, Quinta Turma, j. em 08/10/2024).

No caso concreto, embora os fatos indiquem a prática de crime grave, a mera gravidade abstrata do delito, por si só, não é suficiente para manter a prisão cautelar, sendo necessária a presença cumulativa dos requisitos previstos no art. 312 do CPP, o que não se vislumbra no caso em exame.

Além disso, “a decretação da prisão cautelar com base apenas na gravidade abstrata do delito e no modus operandi, sem a demonstração da periculosidade concreta ou risco real de reiteração criminosa, configura antecipação da pena, em afronta ao art. 282, §6º, do CPP e ao princípio da presunção de inocência (art. 5º, LVII, da CF/1988)” (STJ,
RHC 193120/MG
, Rel. Min. Daniela Teixeira, Quinta Turma, j. em 01/10/2024).

À vista do exposto, conheço e nego provimento ao recurso, para manter a decisão recorrida em todos os seus termos.

É como voto.

Desembargadora
KÉDIMA LYRA

Relatora

Belém, 24/03/2026